Tribunal: TCU
Processo: 016.902/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2601/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) revogar a medida cautelar adotada; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Caixa Econômica Federal e à representante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 016.902/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Powersafe Importação, Exportação Ltda. (06.282.480/0001-07); SPR Baterias Comércio e Importação Eireli (13.303.289/0001-60). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Elias Menegale (OAB/SP 342.306), Lenymara Carvalho (OAB/DF 33.087) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.